Tribunal: TJMT
Processo: 1012274-30.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Vistos,
I.
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se habeas corpus em benefício de Osmar Nogueira dos Santos, quem estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, aqui apontada como coatora.
Expõe-se, em síntese, que a requerimento da autoridade policial foi decretada a prisão preventiva do beneficiário, pois o mesmo, em tese, ter negligenciado aos cuidados de sua genitora, o que acabou causando a sua morte, com o fundamento da garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
Alega-se que a decisão objurgada se limitou a considerar a natureza do crime de forma genérica e abstrata, bem como a suposta informação de que o paciente iria se evadir do distrito da culpa, sem fundamentação idônea.
Afirma-se que o paciente após o falecimento de sua genitora, solicitou ao seu supervisor a transferência para outra cidade, eis que não havia mais nada que o prendesse naquela localidade. Porém, se a real intenção do paciente fosse fugir do distrito da culpa, apenas partiria sem deixar informações de seu paradeiro, pois sabe-se que ao ser transferido, bastaria a autoridade policial manter contato com a empresa em que o mesmo labora, para que esta informasse o seu paradeiro.
Aduz-se que o beneficiário possui condições pessoais favoráveis, tais como, residência fixa, bons antecedentes e atividade labora lícita (vigilante).
Por fim, assevera-se que não restaram demonstrado que o paciente teria negligenciado nos cuidados com sua genitora, pois ao visualizar as assaduras imediatamente procurou atendimento médico.
Com base em tais considerações, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido o ius ambulandi do beneficiário, para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente, eis que o decreto provisório é desprovido de fundamentação idônea (id. 132742699). Juntou documentos.
II.
Conforme relatado, o presente habeas corpus foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de Osmar Nogueira dos Santos, quem estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, aqui apontada como coatora, sob o pretexto de ausência dos requisitos da segregação cautelar, ante a desfundamentação do decisum de segregação cautelar.
Inicialmente é importante ressaltar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Cabe destacar que o habeas corpus é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que o impetrante colacione elementos que possibilitem o exame das questões nele suscitadas.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Nesse cenário, da análise superficial própria desta fase de cognição não exauriente, observo que o pedido de liminar formulado na inicial, em parte, confunde-se com o próprio mérito do writ impetrado.
No tocante à negativa de autoria quanto ao delito em tela, consigno que a apreciação do alegado demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do writ, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.
A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. (...) 7. Recurso ordinário improvido. (RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).
Aliás, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que: Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.
A respeito do decreto de prisão preventiva, em que pesem os argumentos depreendidos pelo impetrante, verifico que aparentemente a decisão hostilizada encontra-se fundamentada de forma idônea, diante da prova da materialidade do crime e dos indícios suficientes de autoria delitiva, e, com esteio nos artigos 312 e 313 do CPP.
Observa-se que a autoridade apontada como coatora decretou a prisão preventiva do beneficiário, nos seguintes termos:
“...
No caso versado, a materialidade e os indícios de autoria do delito estão presentes, consoante é demonstrado através da certidão de óbito, termos de declarações, relatório de investigação, bem como fotos e vídeos anexados, configurando-se o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus comissi delicti”.
Com efeito, extrai-se dos autos que a vítima, pessoa de 92 anos de idade, portadora de Alzheimer, deu entrada no hospital municipal no dia 10/05/2022 apresentando ferimento grande na região genital, com inicio no meio das costas, passando pela vagina e glúteos, chegando até o meio das coxas, com tecido em estado de granulação, onde permaneceu internada até o dia 20/05/2022, quando veio a óbito.
Restou apurado durante as investigações que o representado trouxe sua genitora para a cidade de Aripuanã sem o consentimento de seus irmãos, submetendo-a a residir em uma casa, tipo barraco de madeira, de 2 cômodos, onde havia apenas 2 camas e 1 ventilador, com 1 janela que ficava em local alto e lacrada com tela, onde permanecia o dia todo trancada e sozinha, uma vez que aquele saia para o trabalho as 08h e retornava as 18h.
Conforme depoimento prestado pela esposa do proprietário do imóvel, Sra. Geissane, quando a porta estava entreaberta era possível perceber que Osmar colocava os alimentos no chão em cima de um pano e quando questionou esse como ela fazia para comer, o mesmo a respondeu que a mãe rastejava e ia até onde estava o alimento e que deixava somente a luz do banheiro acesa quando saia.
Ainda, consoante depoimento da enfermeira Fabiana, que participou do atendimento da vítima durante sua internação, ao ser indagado acerca das lesões apresentadas, o representado afirmou não saber quem teria feito aquilo, e em dado momento, quando oferecia água para a idosa por apresentar urina escura, foi ameaçada por aquele, que de forma alterada dizia que não era para dar agua gelada para a vítima.
Quando interrogado pela autoridade policial, o suspeito relatou que não limpava as partes íntimas de sua mãe e as vezes a levava para tomar banho e ela quem fazia a higiene, que a mesma não se locomovia sozinha, sempre precisava ser carregada, não possuía cadeiras de roda e que o colchão onde aquela dormia era forrado com plástico. Ao ser questionado as circunstancias que levou sua mãe ao hospital, relatou que chegou do trabalho no final da tarde do dia 10 e a viu deitada com as pernas abertas, quando viu uma assadura em sua perna a colocou em seu veículo e a levou até o hospital municipal.
Por fim, vê-se do depoimento prestado pela testemunha Maycon Ferreira Gonçalves, supervisor do suspeito, que após o ocorrido, este vem buscando se mudar da cidade, pedindo transferência para outra sede da empresa, seja dentro ou fora do Estado.
Diante desse quadro, em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o “periculum libertatis”, ou seja, o perigo da permanência do respresentado em liberdade, noto que restou configurado no que tange à GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, ante a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo “modus operandi”, uma vez que, se comprovada a autoria delitiva, o representado teria negligenciado sua genitora, pessoa de idade avançada, de modo a ocasionar sua morte.
Ademais, a GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL também resta violada, na medida em que o representado pretende evadir-se do local após o fato, conforme relato de Maycon Ferreira Gonçalves.
Diante desse cenário, tal situação fática já indicia o PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE do representado. Esses são os riscos CONCRETOS aludidos pela lei.
Ante o exposto, nos termos do art. 311 c/c o art. 312, ambos do CPP, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do representado OSMAR NOGUEIRA DOS SANTOS, objetivando garantir a ordem pública e aplicação da lei penal...” (id. 56430956)
Compulsando, atentamente, os autos verifica-se que a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente, e o Juízo a quo a decretou considerando o modus operandi e a possibilidade de fuga do paciente do local dos fatos.
Ainda, a autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, diante da gravidade da conduta, nos seguintes termos:
“...
Fixada esta ideia inicial, destaco oportunamente que o increpado teve sua prisão preventiva decretada na data de 30/05/2022, após chegar a conhecimento da autoridade policial desta urbe, que o custodiado teria submetido sua genitora portadora de Alzheimer, Eliza Nogueira dos Santos, idosa de 92 anos de idade, a condições desumanas e degradante que resultou em sua morte.
Neste deslinde, voltando os olhos a representação da autoridade requisitante, vislumbro que a irmã do custodiado, Eureneides Nogueira dos Santos Dalle Carbonare, relatou a autoridade policial que recebeu a notícia por seu irmão Valter, que sua mãe estava internada em estado grave de saúde no Hospital Municipal de Aripuanã/MT, por esta razão, desloucou-se até este município para ajudar a genitora, contudo, no meio da viagem (data de 20/05/2022), recebeu a notícia que sua genitora havia falecido.
Chegando em Aripuanã, Eureneides constatou que o motivo do óbito de sua mãe seria assaduras pelo uso incorreto de fraldas, situação que lhe causou enorme estranheza, desconfiando que poderia ser queimaduras.
Diante das informações, iniciaram-se as diligências pela Polícia Judiciária Civil desta urbe, sendo constatado que Eliza Nogueira dos Santos, era mantida presa em um barraco de madeira com dois cômodos e um banheiro, possuindo no local apenas 02 camas de solteiro e um ventilador, o imóvel não possuia circulação de ar, pois havia apenas uma janela pequena que estava lacrada com uma tela de madeira, havendo, ainda, informação que Osmar saia para trabalha às 07:00 horas, e retornava às 18:00 horas, ficando sua genitora durante todos este tempo trancada dentro do imóvel sozinha.
Neste diapasão, é fácil constatar, ao menos neste instante, que há evidências de maus tratos perpetrados pelo increpado em desfavor de sua genitora, a qual era portadora de Alzheimer, havendo indícios que a idosa ficava trancafiada e sozinha dentro do imóvel sem ventilação apropriada, o que somado ao fato que a idosa possuia sua condição física debilitada, ficava o tempo todo deitada sobre a cama, onde fazia suas necessidades fisiológicas (defecava e urinava), demonstra o descaso de Osmar para com sua genitora.
Outrossim, denoto que as condições em que a idosa se encontrava de fato eram desumanas, a mesma possuia um grande ferimento/queimadura que iniciava no meio das costas, passava pelas partes intimas e terminava no meio de suas cochas, conforme demonstra as imagens de id. 86147366 - Págs. 15/16, situação que levou a idosa a óbito, já que fora atestado que a causa da morte foi Septicemia – CID A41 e Queimaduras – CID T29.4.
Diante do panorama retratado, denoto que a situação que motivou a prisão preventiva do increpado permanecem rígidas, aliado a não alteração da situação fática-jurídica, inexistindo razões para a revogação da decisão já proferida, demonstrando-se que a custódia cautelar é medida recomendável, não havendo possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no momento.
Noutro passo, a circunstância do increpado possuir trabalho lícito e residência fixa, não obstante sejam critérios relevantes, não serve a inquinar a validade da segregação cautelar, porque os predicados pessoais do investigado, por si só, não implicam em desconstituição do édito prisional, sendo necessário que fique devidamente demonstrado que os requisitos da prisão preventiva não mais subsistem, conforme previsão do artigo 316 do Código de Processo Penal, o que não é a hipótese dos autos.
A propósito, trago à baila o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça Mato-Grossense sobre o tema, vejamos:
...
De mais a mais, a natureza excepcional da prisão preventiva/provisória, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP, amoldando tudo isso ao caso em tela, verifica-se que a prisão preventiva é adequadamente motivada e necessária, conforme fundamentado na audiência de custódia.
Portanto, ante a não alteração da situação fática-jurídica, inexistem razões para a revogação da decisão já proferida, nos termos do artigo 316 do CPP, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR formulado pelo increpado...” (id. 132750660).
Assim, ao que parece, devidamente fundamentadas a decisão atacada, em que se decretou a prisão preventiva do paciente, diante da presença de materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de maus tratos a idosa, bem como evidenciada a gravidade do delito praticado que, associada à possibilidade de fuga, eis que solicitou sua transferência para outra localidade, justificam a manutenção da segregação cautelar nesse momento, por restar evidenciado o periculum libertatis, sendo medida necessária para a garantia da aplicação da lei penal.
A propósito:
(...) 1. A prisão preventiva está concretamente fundamentada na necessidade de se garantir a aplicação da Lei Penal, tendo em vista que o Paciente, após ter sido citado acerca da existência de uma ação penal movida contra ele, fugiu do distrito da culpa, o que é motivo suficiente para fundamentar o Decreto de prisão preventiva, como garantia da instrução criminal e aplicação da Lei Penal. 2. "A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fuga do distrito de culpa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. " (HC 152.599 AGR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/04/2018, DJe 27/04/2018). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior que é no sentido de ser "indevida a aplicação de cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada na situação de foragido do réu. " (RHC 88.388/PR, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018). 4. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ; HC 475.972; Proc. 2018/0283184-0; SC; Sexta Turma; Rela Mina Laurita Vaz; Julg. 15/10/2019; DJE 25/10/2019)
Quanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis (HC 294.725/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 17/06/2014).
Desse modo, para efeito da limiar pleiteada, não vislumbro teratologia, de modo que prima facie, a fundamentação denota idoneidade, cabendo ressaltar que justifica-se a segregação cautelar a presente qualquer das hipóteses prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, como já decidiu o Pretório Excelso, o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta, compete ao colegiado e não ao relator em decisão monocrática, analisar o mérito da impetração. No caso, não verifico o alegado constrangimento ilegal e, na estreiteza de um juízo de risco característico desta fase, ante a ausência dos pressupostos que autorizam a medida liminar, indefiro-a.
Colham-se junto ao juízo singular, as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões e da denúncia, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema.
Deve-se, ainda, oferecer, em informações complementares, quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que tenha relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.